Tribunal: TJMT
Processo: 0005879-36.2013.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005879-36.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 354.125.181-68 (APELANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ADICIONAIS E VANTAGENS INCORPORADOS AOS PROVENTOS – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS FIXADOS EM VERBA ÚNICA – POSSIBILIDADE - APELO DESPROVIDO.

"O adicional noturno, o adicional de insalubridade e as horas extras têm natureza propter laborem, pois são devidos aos servidores enquanto exercerem atividades no período noturno, sob exposição a agentes nocivos à saúde e além do horário normal, razão pela qual não podem ser incorporados aos proventos de aposentadoria, limitados à remuneração do cargo efetivo"
(AgRg no REsp 1.238.043/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/05/2011).

É possível a cumulação de indenização por danos morais e estéticos oriundos do mesmo fato, o que não é afastado em situação como a dos autos em que, ainda que tenha sido estipulado um valor único, foram levadas em consideração as duas espécies de dano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Benedita Gomes de Oliveira contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais – Processo no 0005879-36.2013.8.11.0006 -, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, com fulcro no art. 487, I do CPC, para condenar o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a título de danos morais o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), forte nos artigos no art. 5o, V da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros, nos mesmos índices acima indicados, a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção Monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento). (Id. 162095549 - fl. 386/397)

Inconformada, sustenta a apelante, em síntese, que
“comprovou, mediante prova pericial, a ocorrência de alteração morfológica externa, tendo havido manifestação expressa da médica perita acerca da existência de dano estético à Recorrente, em razão de cicatrizes decorrentes das intervenções cirúrgicas na lesão causada pelo acidente (ID 66822311, p. 366-375), tendo a perita fixado dano estético no grau leve, impondo assim o reconhecimento da existência desse dano em específico”.

Aduz ainda que
“pleiteou a condenação do Recorrido quanto ao pagamento de indenização por lucros cessantes, haja vista ter havido uma significativa perda em sua remuneração quando da aposentadoria por invalidez ocasionada pelo acidente de trabalho, pois parte de sua remuneração era composta por adicional de insalubridade, que correspondia, em março de 2012, a quase quinhentos reais, o que respondia a quase 15% do seu salário. O fato de a Recorrente ter perdido o salário-condição a que fazia jus quando laborava em razão de condutas omissiva e comissiva do Recorrido, que propiciaram as circunstâncias do acidente, lesando irreversivelmente a Recorrente, constitui-se em motivo suficiente para a condenação do Recorrido ao pagamento de pensão vitalícia no valor dos lucros cessantes mensais da Recorrente”.

Com essas considerações,
“pugna pelo recebimento e acolhimento do presente recurso de apelação para que se promova a reforma da sentença de piso no intuito de condenar o Recorrido ao pagamento de pensão vitalícia no valor dos lucros cessantes da Recorrente, bem como a fixação de valor indenizatório a título de dano estético”.

Em suas contrarrazões a parte apelada requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso (id. 162097824).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta pela ausência de interesse público a atrair a manifestação ministerial. (Id. 169312170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que o recurso de apelação se encontra presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), os quais autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Benedita Gomes de Oliveira contra sentença que, nos autos ação indenizatória de danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, com fulcro no art. 487, I do CPC, para condenar o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a título de danos morais o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Como é cediço, a responsabilidade estatal por danos possui fisionomia própria, que reflete a singularidade de sua posição jurídica. Assim, como os danos causados pelo Estado
“resultam de comportamentos produzidos a título de desempenhar missões no interesse de toda a Sociedade" não seria equânime "que apenas algum arque com os prejuízos suscitados por ocasião de atividades exercidas em proveito de todos”
(Celso Antônio Bandeira de Mello in Curso de Direito Administrativo, 17a edição, São Paulo: Malheiros, 2004, p. 880).

Por essa razão, via de regra, a responsabilidade civil do Estado por seus atos é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988.

No entanto, em relação à ação de reparação de dano derivado de acidente de trabalho ocorrido com empregado público, questão similar a dos autos, a responsabilidade é subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa do empregador ou de seus prepostos, nos termos do art. 7o, XXVIII, que possui o seguinte teor,
verbis:

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;"

Nesse sentido, a doutrina moderna do Direito Administrativo adota o seguinte posicionamento,
in verbis:

"Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo".

Enfim, a responsabilidade do Estado por ato omissivo configura responsabilidade subjetiva, sendo a conduta ilícita proveniente de negligência, imprudência ou imperícia ou, então, de deliberado propósito de violar norma que o constitua em dada obrigação.

Tratando-se, portanto, de lesões graves decorrente de acidente de trabalho, a responsabilidade do Estado (
lato sensu
) é subjetiva, sendo necessária a aferição dos requisitos relativos à conduta culposa do agente, nexo causal e dano.

Nesse sentido, ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“(...) há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber: a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão ‘aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia’; b) nexo causal:, que vem expresso no verbo causar; e c) dano, revelado nas expressões ‘violar direito ou causar dano a outrem’.” (In CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. Malheiros: São Paulo, 5a ed., 2003, PP. 39-40)

No cotejo dos autos, restaram comprovados todos os pressupostos da responsabilidade civil acima citados, pois, é fato incontroverso que a autora, ora apelante, durante seu plantão, sofreu acidente de trabalho ao socorrer, sozinha, um paciente em crise que caiu sobre a mesma, causando-lhe lesão permanente no joelho, o que leva a confirmação da sentença no ponto que reconheceu a responsabilidade estatal pelo dano.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal propriamente dito.

Pois bem, alega a apelante que faz jus à concessão do pagamento dos lucros cessantes, pois suportou redução de seus proventos com a aposentadoria, notadamente porque parte de sua remuneração era composta por adicional de insalubridade.

Acerca deste ponto, a sentença claramente dispôs o caráter "propter laborem" das verbas pleiteadas, o que, a meu ver, impõe o afastamento do pedido de pagamento a título de pensão mensal vitalícia, senão vejamos:

“(...) Acerca das verbas trabalhistas pleiteadas (adicionais, horas extras e outros), estas são de natureza ‘propter laborem’, ou seja, são devidas apenas quando o trabalhador estiver em pleno exercício de suas atividades e preencha os requisitos ensejadores a garantir as referidas verbas.

(...)

Em relação ao pedido de pensão mensal vitalícia a título de danos materiais (lucros cessantes), esta não deve ser deferida. A autora compara o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com a Lei Complementar Estadual n° 04/90 - Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta do Estado de Mato Grosso - e sustenta que o regime estatutário não garante à parte autora o benefício referente ao auxílio-doença destinado ao segurado acidentado com capacidade de trabalho reduzida, alegando fazer jus ao recebimento de pensão vitalícia.

Ora, a requerente é vinculada ao regime de previdência própria dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, cp. qual prevê as garantias e benefícios de todos os servidores estaduais, nos termos da lei específica.

Não havendo previsão do benefício de auxílio-doença em seu regime, conforme afirmado, não deve ser imputado ao requerido à referida obrigação, vez que ausente previsão legal. Ademais, a concessão da pensão vitalícia nos moldes requeridos, afrontaria o princípio da isonomia”.

Além do mais, importante consignar que o pagamento de adicional de insalubridade não constitui direito adquirido do servidor. Pelo contrário, a LC 04/90 é cristalina ao dispor que o pagamento do referido adicional cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão:

Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

§ 1o O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa coma eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Desse modo, indiscutível que a apelante, que não mais trabalha em condições insalubres, não possui direito ao recebimento de pensão mensal vitalícia para compensar o suposto direito à insalubridade.

Por outro lado, quanto aos danos morais e estéticos, cumpre destacar que o dano moral e o dano estético consubstanciam modalidades diversas, acumuláveis, de lesão aos direitos da personalidade, ainda que derivadas do mesmo fato, porquanto passíveis de exame independente.

Assim está expresso na Súmula 387 do STJ:

"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral".

Desse modo, é perfeitamente possível a fixação de indenização por danos morais e estéticos em valor único. Deveriam ser indenizados, de forma independente, se tivessem causas autônomas e distintas, o que não é o caso dos autos.

Acerca do tema, doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

(...) tudo se resume a uma questão de arbitramento, pois em razão da gravidade e da intensidade do sofrimento, que perdura no tempo, o dano moral deve ser arbitrado em quantia mais expressiva quando a vítima sofre deformidade física (in "Programa de responsabilidade civil", 8a ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 102).

No mesmo sentido, lição de Maria Helena Diniz:

O dano estético quase sempre resulta num prejuízo moral ao lesado, não só pelas dores físicas que vier a sofrer, mas também pelo fato de se sentir atingido na integridade ou na estética de seu corpo, tendo, por isso, direito, como logo veremos, a uma reparação, ainda que tal dano não acarrete nenhum menoscabo ao seu patrimônio. (in "Responsabilidade Civil", v. 7, 16a ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 74).

A título de ilustração, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS FIXADOS EM VERBA ÚNICA. É possível a cumulação de indenização por danos morais e estéticos oriundos do mesmo fato, o que não é afastado em situação como a dos autos em que, ainda que tenha sido estipulado um valor único, foram levadas em consideração as duas espécies de dano. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
(TJRS, ED n. 70043827344, 11a Câmara Cível, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, J. 10-08-2011).

Desta feita, o valor ora arbitrado engloba, também, os danos estéticos, que foram devidamente comprovados através da prova pericial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024